Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700243-42.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALACE AUTOMOVEIS LTDA - ME APELADO: KENEDI LOPES LIMA, ALCIONE CLARO BARBOSA NASCIMENTO, JURANDIR DE SOUSA NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de recurso inominado interposto por PALACE AUTOMÓVEIS LTDA – ME contra a sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento movida por KENEDI LOPES LIMA em desfavor da apelante, de JURANDIR DE SOUSA NASCIMENTO e ALCIONE CLARO BARBOSA NASCIMENTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à recorrente para condená-la ao pagamento de R$ 38.900,00 (ID 33885156). Inicialmente, recebo o recurso como apelação, pois, malgrado tenha a recorrente nomeado sua peça recursal como “Recurso Inominado”, cuida-se de irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, tratando-se de mero erro material ao nomear a insurgência. No entanto, verifica-se aparente óbice ao conhecimento da apelação. Compulsando os autos, constata-se que a sentença vergastada foi disponibilizada no DJe de 10/12/2021 (ID 33885157), e publicada em 13/12/2021. Inicia-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso em 14/12/2021. Tendo em vista a suspensão do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, nos termos do artigo 220 do Código de Processo Civil, o prazo se finda em 04/02/2022. O recurso, todavia, somente foi apresentado em 08/02/2022. Ainda, nas razões recursais, postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal possibilidade encontra amparo legal nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às empresas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados e demais instrumentos contábeis, evidenciando a inviabilidade no pagamento dos encargos processuais. In casu, a parte apelante não trouxe aos autos qualquer documento contábil capaz de amparar seu pleito. Com isso, não se desincumbiu do encargo que lhe competia, nos termos do verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, atento às disposições normativas contidas nos artigos 10 e 1.003 do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento. Ainda, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica ou recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator